Tribunal: TJES
Processo: 5000439-14.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-14.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAIRZINHO BELLON
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000439-14.2025.8.08.0013

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: JAIRZINHO BELLON;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE POR FALHA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é consumidor dos serviços da requerida e que, ao tentar realizar um financiamento, foi surpreendido com a negativação de seu nome e dois protestos em seu desfavor. Afirma que a requerida emitiu faturas em duplicidade, o que levou ao pagamento incorreto e, consequentemente, a uma falsa inadimplência que gerou a negativação e os protestos. Sustenta que, mesmo após reconhecer o erro, a ré apenas gerou créditos futuros e se negou a arcar com os custos para o cancelamento dos protestos, obrigando o autor a despender o valor de R$ 751,27.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) CONDENAR a requerida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar ao requerente, JAIRZINHO BELLON, a quantia de R$ 751,27 (setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pela CGJ - https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/ - com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

2) CONDENAR a requerida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar ao requerente, JAIRZINHO BELLON, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgado (súmula 362 do STJ).

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o pagamento foi feito em atraso e que o envio do título a protesto foi realizado antes da baixa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, como bem consignou o Juízo de Origem:

O autor logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço por parte da requerida. Os documentos de Id. 65382562 demonstram o pagamento de faturas em duplicidade, e os de Id. 65382563 evidenciam que a própria ré reconheceu o erro ao conceder crédito nas faturas subsequentes. A alegação autoral de que a duplicidade decorreu da não disponibilização das faturas corretas (referentes a dezembro/2024) é verossímil, especialmente considerando a sistemática de retirada das contas em posto autorizado, conforme narrado na inicial.

Essa desorganização administrativa da concessionária induziu o consumidor a erro e gerou uma aparência de inadimplência que culminou nos protestos dos débitos, conforme comprovantes de Id. 65382564. Embora a ré alegue que os protestos eram devidos por débitos anteriores, a cadeia de eventos demonstra que a confusão no faturamento foi a causa primária para o não pagamento e a consequente inscrição restritiva. A conduta da ré, portanto, configura-se como defeituosa.

Restou claro que o protesto foi enviado após o sistema da Recorrente já ter a informação quanto ao pagamento, restando caracterizada sua ilegalidade. Ante a falha, os danos morais são
in re ipsa
, como já sedimentado na jurisprudência, e foram arbitrados em valor razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)